Tribunal: TJDFT
Processo: 0735647-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA. ART. 85 DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA.
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou autor ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos do réu incluído no polo passivo da demanda por determinação judicial. A demanda principal envolveu a venda de um veículo pelos réus DS Negócios e Investimentos Veiculares Ltda. e Viviane Pereira dos Santos, que não efetuaram o pagamento acordado.
2. A controvérsia recursal consiste em definir o responsável pelo pagamento dos honorários de sucumbência, considerando que o autor da ação foi vencedor.
3. O art. 85, do CPC, consagra o princípio da sucumbência e estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Por sua vez, o princípio da causalidade orienta que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários deve recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, isto é, sobre aquele que provocou a situação que exigiu a intervenção judicial.
4. Se parte autora não deu causa ao ajuizamento da ação, tampouco foi sucumbente, considerando que formulou pedido alternativo em conformidade com o parágrafo único de art. 326 do CPC, os honorários devem ser suportados pelos réus sucumbentes que deram causa ao processo.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.